Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE MECÂNICA. VALOR ACORDADO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DO CDC. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO VERIFICADA. RECONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado um mal-entendido entre as partes quanto ao valor acordado, a interpretação a ser dada é aquela mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.
2. Não há que se falar em cobrança indevida de valores, tampouco em dever de restituição em dobro dos valores cobrados, quando observado que a cobrança se deu de boa-fé e em razão de valores que o credor acreditava serem devidos.
3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Não há que se falar em rescisão de contrato e restituição dos valores pagos quando o reconvinte não provou fato constitutivo de direito capaz de autorizar a procedência dos seus pedidos.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e improvidos.